Tribunal: TJMT
Processo: 1002333-86.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002333-86.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (APELADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), ANA VARELA REGGES - CPF: 024.281.749-16 (ADVOGADO), ANDRE PERUZZOLO - CPF: 892.737.889-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — PROPOSTA DE ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE.

A apresentação de proposta de acordo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença (Id. 26063995) proferida em
ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela urgência
.

Assegura que “
o fato de ter havido perante o PROCON proposta de acordo, não afasta a multa aplicada em detrimento a violação aos direitos do Consumidor, tanto é verdade, que se caso o Consumidor entender que ainda há lesão a seus direitos, poderá propor ação judicial em face da Apelada, vez que a proposta apresentada perante o PROCON não afasta o princípio do devido processo legal, nem mesmo impede a apreciação jurisdicional
”.

Assevera que “
resultou constatada a violação aos artigos 6o, 30, 31, 37 e 38 do CDC, implicando em sanção administrativa, nos termos do que preceitua os artigos 56, do CDC, do Decreto Federal 2181/97, Decreto Estadual n. 3571/04), constatou-se, neste procedimento administrativo, a reiteração na prática destes atos violadores do Código Consumerista, emitindo-se certidão de reiteração, desse modo, o valor aplicado a título de multa fora objeto de agravante previstas nos incisos I e IV, artigo 26, do Decreto Federal n. 2.181/97
”.

Afiança que “
é defeso, ao judiciário, a aferição do mérito das decisões administrativas, permitindo-se apenas o julgamento quanto à legalidade da atuação, sob pena de violação ao Princípio da Separação das Instâncias, oriundo da Separação dos Poderes, prevista no artigo 2o da Constituição Federal
”.

Afirma que “
a simples reparação ou não dos danos causados ao consumidor, em sede de reparação civil, não afasta a penalidade administrativa que decorre da constatação de infração às normas de defesa do consumidor
”.

Requer “
o recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, reformando in totum a decisão ora recorrida
”.

Contrarrazões (Id. 26064004).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 28004487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Todavia, tem-se que, no caso, não agiu com desídia a reclamada, uma vez que compareceu em audiência e em sede de defesa escrita apresentou proposta de acordo, porém a Requerida realizou a aplicação de multa a Requerente, embora não mais subsistisse o motivo que a ensejou, além de desconsiderar diante as circunstâncias do caso, a ausência de resistência por parte da Autora.

[...]

Assim, não sendo a circunstância de aplicação de multa no caso em comento, a medida cabível é a anulação da sanção administrativa.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão inicial para o fim de anular a multa oriunda do processo administrativo 0115.005.647-7.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Quanto ao valor dado em garantia, intime-se o autor para apresentar os dados bancários para seu levantamento.

Traslade-se cópia da presente sentença para à execução fiscal.

Após o trânsito em julgado, libere-se em favor do autor o valor dado em garantia e, após, arquivem-se com as cautelas de estilo e anotações de praxe. [...] (Id. 26063995, fls. 2/3).

Ação
anulatória de ato administrativo com pedido de tutela urgência
proposta por
Calcenter – Calçados do Centro-Oeste Ltda.
com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo no 0115-005.647-7,
pela ausência de
prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, “
sucessivamente, a procedência da demanda, para o fim de minorar o valor da multa aplicada, em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
” (Id. 26063959, fls. 17).

Na inicial está:

[...] Em dezembro de 2015, a Consumidora Renata Pires de Almeida, compareceu na Coordenadoria de Defesa do Consumidor de Rondonópolis – PROCON ROO e formulou reclamação contra a Calcard, alegando, em apertada síntese, que ao realizar a compra de um produto, Sapato Liberte 80324, no momento do pagamento, constatou que o valor cobrado era superior ao exposto no mostruário.

Afirma ainda que ao buscar esclarecimentos com o gerente da loja, foi informada que não seria possível a venda do produto pelo valor menor, vez que a loja utiliza sistema de autoatendimento.

Em decorrência disso, foi instaurado Processo Administrativo de no 0115-005.647-7 contra a Autora.

A Calcenter foi notificada para comparecer à audiência para tentativa de conciliação, que seria realizada no dia 11.04.2016
.

A Calcenter, em estrita atenção às determinações do PROCON ROO, compareceu ao ato, mas não apresentou proposta de acordo
, na medida em que as lojas da requerente (STUDIO Z), adotam o sistema de autoatendimento, ou seja, inexiste a figura do vendedor, de forma que todos os produtos ficam dispostos em gondolas/prateleiras.

[...] em sua defesa administrativa, o requerente demonstrou que em nenhum momento agiu de má-fé e sempre buscou prestar todos os esclarecimentos necessários ao consumidor, tanto que foram informadas todas as hipóteses supracitadas.

Por fim, pugnou pelo arquivamento do processo administrativo instaurado pelo PROCON ROO, vez que não houve qualquer violação ao direito da consumidora.

Em 19.04.2016, visando o encerramento da reclamação de forma mais célere, o requerente de boa-fé e por mera liberalidade apresentou proposta de acordo oferecendo a devolução do valor reclamado pela consumidora, contudo, fato este ignorado pela reclamante e pelo julgador daquele processo administrativo
.

Em ato contínuo, em que pese todo exposto pelo requerente, o PROCON ROO, entendeu que o referido processo administrativo restou por configurada a ocorrência de uma reclamação fundamentada não atendida, incluindo assim a Calcard no cadastro municipal de reclamações fundamentas não atendidas.

Destarte, a Calcard de imediato se manifestou requerendo a reconsideração do despacho supracitado, classificando a reclamação como não fundamentada, nos termos do art. 58, do Dec. 2.181/97.

Sobreveio decisão administrativa, onde fundamentou o órgão de defesa do consumidor que o requerente não apresentou qualquer prova afim de subsidiar a tese de defesa apresentada. [...]. (Id. 26063959, fls. 1/4). [sem negrito no original]

Logo, a apelada se insurge quanto ao fato de o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) do Município de Rondonópolis ter aplicado multa administrativa mesmo após a empresa ter apresentado proposta de acordo no processo administrativo.

Nesse sentido, o juízo de Primeira Instância entendeu que “
não agiu com desídia a reclamada, uma vez que compareceu em audiência e em sede de defesa escrita apresentou proposta de acordo, porém a Requerida realizou a aplicação de multa a Requerente, embora não mais subsistisse o motivo que a ensejou, além de desconsiderar diante as circunstâncias do caso, a ausência de resistência por parte da Autora
” (Id. 26063995, fls. 2).

De fato, constata-se que no Processo Administrativo no 0115-005.647-7 a apelada apresentou proposta de acordo (Id. 26063960, fls. 27/28).

Todavia, a proposta de acordo apresentada, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Está no artigo 18 do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997, que “
a inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas
”.

[...] Multa administrativa. Procon Municipal (Campinas). Descumprimento de cláusula de contrato de plano de saúde. Alegação de que entrara a autora, entidade hospitalar, em acordo judicial com a reclamante, vindo a atender ao quanto aquela pretendia. Irrelevância. Independência das esferas administrativa e jurisdicional. Ausência, ademais, de comprovação da razão pela qual a autora acabou por realizar o procedimento cirúrgico. Recurso improvido, mantida a improcedência da ação. [...]. (TJ/SP, Décima Primeira Câmara de Direito Público, apelação 0014335-37.2004.8.26.0114, relator Desembargador Aroldo Viotti, julgamento em 26 de novembro de 2012).

Está no voto condutor do acórdão:

[...] Não se pode equiparar as sanções de natureza civil a que estão sujeitos os fornecedores de produtos e serviços, por infração às normas de proteção ao consumidor, no seu aspecto individual, com aquelas de caráter administrativo, fundadas na defesa dos interesses difusos. As primeiras são aplicadas na esfera restrita da relação contratual, conferindo ao lesado, diretamente, a reparação dos prejuízos materiais e morais decorrentes da infração contratual. As outras, ao contrário, estão fundadas no exercício do poder de polícia do Poder Público, que, amparado em autorização normativa, tem efetiva legitimidade para impô-las (art. 56 da Lei 8.078/90). [...].

Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelada não faça com outros o que fez ao consumidor. Entendimento contrário conduziria ao absurdo de que toda lesão ao consumidor não estaria sujeita a penalidade, desde que houvesse acordo com este. A autuação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) tem claro conteúdo pedagógico.

No caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no valor total de R$ 10.500,00: dez mil e quinhentos reais, atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Desse modo, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020